Tribunal: TJMT
Processo: 1020248-21.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020248-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LUIZ CRISTIANO MOLINARI - CPF: 025.481.581-28 (AGRAVADO), 3ª. Vara da Comarca de Colíder (AGRAVADO), NEUMA TEREZINHA CIELO MANICA - CPF: 305.657.900-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA –
PLEITEADA A PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE PROVA
– PROCEDÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO COMINADA AO REEDUCANDO – SUSPENSÃO FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO – HIPÓTESE DE FACULTATIVA REVOGAÇÃO – PRORROGAÇÃO AUTORIZADA PELO ART. 81, § 3º, DO CÓDIGO PENAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO PROVIDO.

1. Tendo o reeducando descumprido a obrigação de comparecer pessoal e mensalmente em juízo, para informar e justificar suas atividades, em período que não se confunde com o interregno temporal em que o atendimento presencial dos órgãos do Poder Judiciário restou suspenso em razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), revela-se adequada e proporcional a prorrogação do período de prova pelo prazo de duração desse hiato, a fim de que se possibilite o integral cumprimento das condições impostas ao agravado.

2. Recurso provido. Decisão reformada.

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

LUIZ CRISTIANO MOLINARI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0001994-29.2018.8.11.0009, que
indeferiu o pedido de prorrogação do período de prova,
formulado pelo i. órgão ministerial, mantendo inalterado, portanto, o período de prova da suspensão condicional da pena do reeducando
Luiz Cristiano Molinari.

Nas razões recursais disponíveis no ID 146214660, o agravante pretende a reforma do referido
decisum
, ao argumento de que, não tendo o agravado adimplido a obrigação de comparecer em juízo durante o período de maio/2019 a fevereiro/2020, esses 09 (nove) meses deveriam ser
acrescidos
ao período de prova da suspensão condicional da pena, em prorrogação autorizada pelo art. 81, § 3.º, do Código Penal.

Em contrarrazões vistas no ID 146214662 – Págs. 2-4, o réu rechaça a tese recursal e requer seja
negado

provimento ao agravo.

Na
fase do art. 589 do CPP
, o d. Juízo
a quo

manteve
a decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID

146214662 - Pág. 5.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 150706181, opinou pelo
provimento

do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
Parquet
.

Conforme relatado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
recorre da decisão que
indeferiu
o pedido ministerial pela
prorrogação do período de prova da suspensão condicional da pena
do reeducando
Luiz Cristiano Molinari
, a despeito do descumprimento de algumas das condições impostas, por parte do agravado.

Extrai-se dos autos que
Luiz
teve concedido em seu favor o benefício da suspensão condicional da pena, pelo período de 02 (dois) anos, condicionado ao cumprimento dos seguintes termos: (
a
) proibição de frequentar bares, tavernas, casas de prostituição e estabelecimentos congêneres; (
b
) proibição de se ausentar da comarca, por mais de 15 (quinze) dias, sem prévia autorização judicial; e (
c
)
comparecimento mensal em juízo (até o dia 10 de cada mês), para informar e justificar suas atividades
(ID 146214663 - Pág. 5).

Todavia, a detida análise do caderno processual revela que, após a realização de audiência admonitória em 12.02.2019, o reeducando compareceu em juízo para informar e justificar suas atividades
tão somente nos meses de março, abril e maio de 2019
. Após esse período,
Luiz
não mais compareceu em juízo, vindo a apresentar suas justificativas tão somente em
maio de 2022
, oportunidade em que justificou o descumprimento esclarecendo que, à época, seu “
entendimento foi de comparecimento mensal em juízo pelo período de 03 (três) meses
” (ID

146214663 - Pág. 91).

Ao se manifestar pelo
acolhimento
das justificativas apresentadas pelo agravado, o i. órgão ministerial requereu, todavia, a
prorrogação
do período de prova, com o cumprimento do restante da reprimenda e a atualização do atestado de pena do agravado (ID 146214663 - Pág. 104).

O d. juízo
a quo
acolheu as justificativas e deixou, em um primeiro momento, de se manifestar a respeito do requerimento formulado pelo
Parquet
, omissão sanada após a devida interposição de embargos de declaração pelo agravante, oportunidade na qual o d. magistrado singular deu provimento aos aclaratórios para fazer constar do
decisum
o seguinte:

Em relação à prorrogação do período de prova da suspensão condicional da pena, verifico ser caso de
indeferimento
. É de conhecimento que havendo descumprimento das condições impostas, faculta-se ao juízo revogar o benefício. Diante do contexto, observando as justificativas esposadas pelo reeducando
verifica-se que eventual deferimento se demonstrará inadequada e desproporcional
. Soma-se ao fato de que o reeducando
voltou a cumprir as medidas impostas
, conforme poderá ser observado à ref. mov. 33.1. Sendo assim,
INDEFIRO o pedido de prorrogação do período de prova da suspensão condicional da pena
.

(Decisão de ID 146214663 - Págs. 126-127). – Destaquei.

Ao analisar cuidadosamente os autos, entretanto, e em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, entendo ter
obrado em equívoco
o d. juízo
a quo
, uma vez que o pleito ministerial encontra amparo nas disposições legais sobre a matéria e não ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Embora as justificativas apresentadas pelo agravado comportem acolhimento, tendo
Luiz
declinado as razões pelas quais deixou de comparecer em juízo, referindo-se a uma má compreensão do período pelo qual deveria fazê-lo, é inconteste que o cumprimento da condição estabelecida se quedou em patamar muito inferior ao anteriormente determinado em sentença.

Afinal,
Luiz
tão somente compareceu em juízo por
03 (três) meses
(março, abril e maio de 2019), para informar e justificar suas atividades, sinalizando a retomada do adimplemento em maio de 2022 (ID 146214663 - Pág. 98), ainda que, em consulta ao SEEU,
inexistam registros referentes ao seu comparecimento em juízo durante todo o ano de 2022
.

Não se ignora, nesse contexto, o período em que o Poder Judiciário, por força da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), deixou de atender ao público externo (março/2020 a maio/2022). Todavia, é inconteste que o agravado deixou de adimplir com a obrigação em
período muito anterior a esse
, existindo, portanto, um
hiato de 09 (nove) meses (junho/2019 a fevereiro/2020)
que não pode ser ignorado.

Revela-se razoável, portanto, o deferimento do pleito formulado pelo
Parquet
, uma vez que, como se sabe, quando facultativa a revogação, pode o julgador, ao invés de decretá-la, prorrogar o período de prova até o máximo, se este não foi o fixado (art. 81, § 3º, do Código Penal).

Uma vez que a suspensão condicional da pena pode ser fixada por 02 (dois) a 04 (quatro) anos, tendo sido cominada,
in casu
, no patamar mínimo, sua prorrogação por 09 (nove) meses encontra respaldo legal e possibilita o integral cumprimento das obrigações imputadas ao agravado, sendo devida a observância do tempo em que os órgãos do Poder Judiciário permaneceram fechados em razão da pandemia, nos termos das razões recursais.

Acolhidas as justificativas apresentadas por
Luiz
, afinal, e não tendo o d. juízo
a quo
deliberado pela revogação do benefício, ao aceitar as razões apresentadas pelo reeducando, inexiste óbice à mera prorrogação do período de prova, com vistas ao adimplemento integral das condições impostas ao agravado, sem quaisquer ofensas aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Acolho
, portanto, o pleito recursal, para reformar a decisão recorrida e
deferir
a prorrogação da suspensão condicional da pena do agravado pelo período de 09 (nove) meses.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e,
no mérito
,
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, para reformar
a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Colíder/MT nos autos do processo executivo de pena n. 0001994-29.2018.8.11.0009 e
prorrogar
o período de prova da suspensão condicional da pena de
Luiz Cristiano Molinari
pelo período de
09 (nove) meses
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023